Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715434-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMÍLIO CARLO TEIXEIRA DE FRANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S.A.. O juízo a quo indeferiu o pedido do executado, ora agravante, para que não fosse realizada pesquisa de ativos financeiros, pelo sistema Sisbajud, em contas bancárias de sua titularidade, cadastradas no Nubank e na Caixa Econômica, em razão da suposta natureza salarial das verbas depositadas. Em suas razões (ID 35326629), alega que: 1) antes da realização de atos constritivos pelo juízo de origem, informou nos autos sua incapacidade financeira para satisfação da dívida; 2) requereu antecipadamente a proteção das verbas salariais depositadas em suas contas bancárias, pois, diante da natureza alimentícia, eventual bloqueio de quantias, ainda que temporário, geraria prejuízos; 3) o salário é impenhorável até o limite de cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana; 4) a natureza da dívida não se amolda às hipóteses em que a impenhorabilidade é mitigada, pela lei ou pela jurisprudência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que as medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem não atinjam as contas bancárias nas quais recebe verbas salariais. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 35326637). Em consulta ao processo de origem (autos no 0710299-88.2021.8.07.0001), verifica-se que a pesquisa de ativos financeiros já foi realizada pelo juízo de origem, via Sisbajud, em 5/5/2022 (ID 123746770 dos autos originários). A diligência – que abrangeu, entre outras, as contas bancárias de titularidade do agravante na Caixa Econômica e no Nubank – restou infrutífera, pois não foram localizados valores depositados em nenhuma instituição financeira (ID 124503200). A pesquisa não utilizou a modalidade de reiteração programada. Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste sobre a ausência de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator